Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-26.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700085-26.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRAFICA E EDITORA EXECUTIV A LTDA - EPP APELADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Apelação cível interposta por Gráfica e Editora Executiva Ltda. – EPP contra a sentença proferida pela 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito (com pedido de tutela antecipada) proposta em desfavor do Distrito Federal, julgou os pedidos improcedentes. Custas pela autora. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa em favor do réu (CPC, art. 85, §§ 2o e 3o). 2. Nas razões de ID no 3212583, a apelante, optante do Simples Nacional, narra que não é cabível o recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS em suas operações. 3. Deferi o pedido de tutela de urgência recursal e suspendi o processo até o julgamento final do RE no 970.821/RS (Tema 517 da Repercussão Geral – ID no 3492273). 4. O Supremo Tribunal Federal julgou o referido recurso extraordinário (trânsito em julgado em 10/6/2022) e fixou a seguinte tese para o Tema 517: “É constitucional a imposição tributária de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.” 5. Diante do julgamento proferido pelo STF no Tema no 517, intime-se a apelante, Gráfica e Editora Executiva Ltda. - EPP, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste interesse recursal. 6. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 16 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO